Tribunal: STF
Processo: MS 37324
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATO DE APOSENTADORIA. APRECIAÇÃO, PARA FINS DE REGISTRO. PRAZO DE CINCO ANOS. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. TESE FIRMADA PELO PLENÁRIO DESTA CASA AO EXAME DO RE Nº 636.553, PARADIGMA DO TEMA Nº 445 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. À luz do art. 205 do RISTF, o relator do mandado de segurança, em decisão unipessoal, atuando por delegação do colegiado competente, pode conceder a ordem, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”.



    2. Concessão da ordem, por decisão unipessoal, que levou em conta, na espécie, o fato de o Plenário desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento do RE nº 636.553, paradigma do tema nº 445 da repercussão geral, ter assentado a seguinte tese: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”.



    3. No caso, quando da prolação do Acórdão nº 9868/2019, integrado pelo Acórdão nº 3993/2020, ambos da Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, o ato de aposentadoria da impetrante já se encontrava tacitamente registrado, pelo decurso do lustro a que alude a tese firmada ao julgamento do tema nº 445 da repercussão geral.



    4. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    5. Agravo interno conhecido e não provido.